Tribunal: STF
Processo: ARE 1252776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA - SEM FINS LUCRATIVOS - DESVIO DE FINALIDADE - PROMOÇÃO DE AÇÕES POLÍTICAS - EXTINÇÃO - POSSIBILIDADE. - Restando comprovado nos autos, o desvio de finalidade da entidade, na medida em que seu objetivo primordial era de cunho social, educativo e cultural, transformando, posteriormente, em entidade de cunho exclusivamente político de interesse pessoal, sua extinção é medida que se impõe”. (eDOC 3, p. 478)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 4, p. 497) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 220 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 3, p. 526)
    No mérito, afirma-se que a prática de atos impróprios por parte dos gestores não poderia levar à extinção de uma fundação, pois não tornariam ilícitos seus objetivos institucionais. Sustenta-se que extinguir a Fundação Cultural e Educacional Jorge Elias, mantenedora de uma emissora de televisão, configurar-se-ia como verdadeira restrição à manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. (eDOC 3, p. 529)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, não conheço do recurso quanto às alegações de violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem já o julgou prejudicado no ponto, aplicando o tema 339 da repercussão geral quanto a essa questão. (eDOC 4, p. 33)
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, por não perseguir suas finalidades estatutárias, mas se guiar por objetivos políticos, a Fundação Cultural e Educacional Jorge Elias deveria ser extinta. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No entanto, conforme ressaltado pelo douto sentenciante ‘a manipulação para que somente esse tipo de matéria fosse veiculado (com ataques aos adversários políticos e enaltecimento da Administração Júlio Elias) constitui flagrante abuso dessa liberdade e, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, com todas as suas garantias, necessita ser coibido.’ (sic fls. 1074/1075).
    Dessa forma, não tendo a fundação requerida realizado o cumprimento de suas finalidades estatutárias, mas sim, praticando condutas imorais e ilícitas, torna-se, impossível, sua manutenção, a teor do disposto no artigo 69 do Código Civil (...)”. (eDOC 3, p. 483)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Intime-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente